Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-39.2020.8.11.0017
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001320-39.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Latrocínio, Estupro, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.446.731-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALERRANDRO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 038.338.351-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MOURA NUNES - CPF: 700.868.041-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE GONCALVES FERRAZ - CPF: 021.117.141-78 (VÍTIMA), EURIPEDES MOURA SILVA - CPF: 030.276.771-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 076.137.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES SEXUAL E PATRIMONIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – ATOS LIBIDINOSOS SÃO INSUCETÍVEIS DE VESTÍGIOS – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL É SUBSIDIÁRIO E NÃO SE CONFIGURA QUANDO HÁ CRIME MAIS GRAVE – EMPREGADA VIOLÊNCIA NA AÇÃO DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando comprovado nos autos que, além da subtração dos pertences da vítima, o réu a constrangeu à prática de ato libidinoso, mediante emprego de violência, ao enforcá-la com a mão quando já estava desfalecida no chão, passando a mão em suas nádegas.

O crime de importunação sexual é expressamente subsidiário, de modo que só se configura quando o ato não constituir crime mais grave, sendo descabida a desclassificação da conduta diante do emprego de violência na ação delitiva.

Cu
idando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado n. 10 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Marcos Vinicius Oliveira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
, nos autos da ação penal n.

1001320-39.2020.8.11.0017, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157,
caput
, art. 213,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado em relação ao delito de estupro, ante a insuficiência de provas, ou a desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do CP (Id. 168441769).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença recorrida (Id. 75488501).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 171346169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recuso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Marcos Vinicius Oliveira dos Santos
como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, art. 213,
caput
, ambos do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória:

“(...) FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20/12/2020, por volta das 12h30min, na residência particular situada na rua Antônio Zacarias, s/no, centro, município de Novo Santo Antônio/MT, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, consistentes em um aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto X4, cor prata e um cartão bancário, pertencentes à vítima Carolina Gonçalves Ferraz, com emprego de violência a pessoa.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20/12/2020, por volta das 12h30min, na residência particular situada na rua Antônio Zacarias, s/no, centro, município de Novo Santo Antônio/MT, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, constrangeu a vítima Carolina Gonçalves Ferraz, mediante violência, a permitir que com ela praticasse ato libidinoso, consistente em apalpar suas nádegas.

(...)”
– Id. 168442695.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de
roubo (art. 157,
caput
, do CP) e de estupro (art. 213,
caput
, do CP), na forma do artigo 69 do CP,
impondo-lhe a
pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 168441758).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia a
absolvição
do acusado em relação ao delito de estupro, consubstanciada na insuficiência probatória.

Sustenta que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação, aduzindo que as testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram o fato e só exteriorizaram a versão apresentada pela vítima, bem como que nada consta a respeito de eventual violação sexual no prontuário médico juntado aos autos.

Além disso, alega que é imprescindível a realização de exame de corpo de delito, porém não foi efetuado, juntando ao feito apenas mapa topográfico, que não é suficiente para demonstrar a materialidade do delito.

Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação
da conduta para o crime previsto no art. 215-A do CP, consignando que o suposto ato de conotação sexual consistiu em passar a mão nas nádegas da vítima, por cima das vestimentas.

Todavia, com a detida análise dos elementos de prova produzidos, não vejo como acolher as pretensões defensivas.

A materialidade delitiva ficou sobejamente demonstrada mediante o boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de reconhecimento fotográfico, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Impende consignar nesse ponto que a conduta delitiva ora em comento se trata de “ato libidinoso”, ou seja, não é possível a sua constatação, na forma pretendida pela defesa, uma vez que não deixa vestígios. Logo, é inviável constatar tal conduta criminosa por meio de exame de corpo de delito.

Não obstante, o crime impugnado ficou demonstrado por outros elementos de prova e é de suma importância as palavras da vítima.

Acerca da autoria delitiva, não obstante a negativa por parte do apelante, verifico que ficou amplamente comprovada diante do contexto fático-probatório carreado aos autos.

Consigne-se que o recorrente limitou-se em negar, em Juízo, a prática delitiva ora em apreço, aduzindo que não passou a mão na vítima e que nem sabia que ela estava no local, de modo que entrou na residência dela apenas para furtar.

Consoante se nota, de acordo com a versão apresentada pelo réu, ele não empregou violência ou grave ameaça contra a vítima, o que vai totalmente de encontro com as provas produzidas, pois, se não bastassem as declarações da vítima, há depoimentos de testemunhas que tiveram contato com a ofendida logo após os fatos e afirmaram ter visualizado seu rosto machucado e inchado.

Convém trazer as declarações prestadas pela vítima Caroline Gonçalves Ferraz em sede inquisitiva,
in verbis
:

“QUE; estava no em um dos quartos da casa quando alguém bateu na porta. QUE: ao atender a porta, se deparou com o suspeito, o qual, estava de bermuda branca, sem camisa e encapuzado com uma camisa de cor clara e com um cordão no pescoço. QUE: neste momento, tentou fechar a porta, contudo, o suspeito forçou a entrada e deu um soco na boca da vítima. QUE: o suspeito, em seguida, pegou com as duas mãos na garganta da vítima, de forma a sufocá-la. QUE: em ato contínuo, o suspeito, asfixiando a vítima, momento em que a vítima sentiu um objeto de metal em sua garganta, disse a ela que acreditava que a mesma não reagiria e que a vítima também estava consciente, isso porque a vítima já estava muito mole em razão da asfixia; QUE: em seguida o suspeito, ainda com as mãos em sua garganta, retirou uma das mãos e começou a pegar nas nádegas (bunda) da vítima apertando. QUE: neste momento ela não estava conseguindo respirar e logo em seguida perdeu a consciência, vindo a desmaiar. QUE: neste momento ela não estava conseguindo respirar e logo em seguida perdeu a consciência, vindo a desmaiar. QUE: quando recobrou a consciência, estava deitada no chão de barriga para baixo, neste momento, ela ficou por um tempo deitada no chão, pois temia que o suspeito estivesse na residência. QUE: após perceber que o suspeito não mais estava na residência, saiu e pediu ajuda para um vizinho, "Eurípedes". (...) Perguntada se fora levado algum bem seu, respondeu QUE: ao recobrar a consciência, percebeu que o suspeito havia levado seu aparelho de celular e o cartão de crédito da mesma (...)”
– Id. 168442656.

Em Juízo, a ofendida confirmou suas declarações, na íntegra, e, especificadamente sobre os fatos delitivos ora em apreço, afirmou que o réu começou a enforcá-la, com as mãos em sua garganta, quando então caiu no chão e o apelante continuou asfixiando-a, momento em que falou para ela virar de costas e nessa ocasião passou a mão em suas nádegas, afirmando ainda que ela não iria reagir. Veja-se:

“(...) foi num domingo, tinha acabado de começar a chover e ele bateu na porta e eu pensei que fossem meus sobrinhos, que vem de vez quando me ver, fugindo da chuva, aí eu peguei e falei assim “to indo”, e vim correndo pra abrir a porta. Quando eu abri a porta, ele estava com uma camisa no rosto... quando caiu a ficha do que estava acontecendo, eu falei “não moço, pelo amor de Deus”, e
tentei fechar a porta... mas ele (réu) meteu o pé assim na porta e me deu um murro... e foi tudo tão rápido, que eu não sei como ele começou a me enforcar.. eu não lembro direito assim os detalhes...eu só sei que eu tentava respirar, era a única coisa que eu tentava...
mas tinha uma faca perto, e eu mexo com amolar alicate nas horas vagas (...) aí minhas ferramentas, martelo... tudo tava próximo, eu pensei que se eu tentasse lutar, ele me matava... eu só tentava respirar, era a única coisa que eu tentava, eu não queria morrer, e a porta estava aberta, uma distância muito curta... eu não sei como ele estava me enforcando... e eu tentando afrouxar
... e aí eu fui ficando, sabe quando você vai ficando fraca e as vistas vão ficando escuras? E aí eu me soltei no chão, assim... eu estava muito fraca....e aí quando eu deitei, que eu tava no chão ele continuou me enforcando... eu não aguentava mais, foi quando ele pegou um ferro, não sei o que era... e eu não abria o olho, não mexia... e
aí ele pediu pra eu virar de costas, e eu tava muito fraca... aí eu não mexia mais, a última coisa que eu lembro, FOI DELE PASSAR A MÃO NA MINHA BUNDA E FALOU ASSIM “eu acredito que você não vai reagir e eu acredito que você não está desacordada”
(...) eu acho que eu perdi a consciência
, e quando eu acordei, o sangue descendo na boca... eu pensei que ele estava em pé... olhando se eu tinha morrido mesmo, pra terminar de me matar... e eu fiquei sem coragem de me levantar.... Porque pra mim ele tava em pé só esperando eu me mexer... aí eu quando eu tive coragem de me mexer, eu levantei a cabeça devagarzinho e saí correndo pra pedir ajuda pro meu vizinho “Cocada”, eu não sabia se ele tava no quarto, eu não olhei pra trás, eu só sai correndo... e bati, bati na porta e eles abriram (...) aí o Renam me levou pro posto de saúde, lá eles... eu nem lembro se eles me medicaram ou não, mas eu lembro que depois o policial veio e falou que tinha prendido ele (réu) (...) a gente foi pra São Félix, lá a gente prestou depoimento, ele tinha levado o meu celular (...) depois que eles fizeram alguma coisa, eles levaram pra São Félix também meu celular e meu cartão que estava na capinha ... depois que registraram eles devolveram o aparelho (...)”
– Id. 168441858, pp. 5-6, destaquei.

A vítima esclareceu perante a autoridade judiciária que estava muito fraca naquela situação em que o réu a enforcava, que, embora ouvisse o acusado falar, não conseguia abrir os olhos e nem se mexer, de modo que perdeu a consciência e desmaiou, e quando retomou pensou que ainda estava na presença do apelante.

No entanto, asseverou categoricamente que antes de desmaiar se recorda de o réu exigir que virasse de costas e continuou lhe enforcando, e, nessa oportunidade, passou a mão em suas nádegas, tendo ainda falado que acreditava que ela não iria reagir.

As testemunhas Eurípedes Moura da Silva e Ebetânia Pereira dos Santos, vizinhos da ofendida, relataram em sede judicial que visualizaram o réu nas proximidades da residência da vítima no momento do crime, a primeira o viu antes e após os fatos, visualizando com a camiseta no rosto indo embora, e a segunda o viu correndo nos fundos da casa da vítima. Afirmaram que socorreram a ofendida, pois logo após os fatos ela se dirigiu até a residência deles para pedir ajuda, visualizando-a com o rosto machucado e inchado, além de estar muito assustada.

Além disso, Ebetânia afirmou que a vítima lhe relatou naquela ocasião que o réu passou a mão em suas nádegas.

Os policiais Lucas Moura Nunes e Alerrandro da Silva Sobrinho, que atenderam a ocorrência, afirmaram que foram acionados por um parente da vítima – testemunha Renan Souza de Oliveira –, o qual informou que a vítima estava em um posto de saúde. Relataram que foram até o local onde puderam visualizar a ofendida com lesão aparente no rosto. Nessa ocasião, em razão de a ofendida estar bastante nervosa, pegaram informações com a testemunha Eurípedes que apontou a autoria por parte do ora acusado e, em diligências, lograram êxito em prendê-lo na posse das
res furtivae
.

A testemunha Lucas ainda afirmou que a vítima relatou naquela oportunidade que o acusado passou a mão na região das nádegas –
“ela falou que ele pegou ela por trás e passou a mão na região da bunda dela, passou e nessa hora ele apagou ela (...) aí ela não sabia se tinha sido violentada ou não”
.

Consoante se nota, além de as declarações da vítima mostrarem-se seguras e coesas entre si, os depoimentos das testemunhas corroboram sua narrativa.

Ressalte-se que logo após a ação delitiva, a vítima foi pedir socorro nos vizinhos e, nessa ocasião, já relatou que sofreu o abuso durante a empreitada criminosa, bem como mencionou tal fato aos policiais que atenderam a ocorrência, de modo que inexiste razão plausível para que tenha inventado

Oportuno destacar que, nos crimes
dessa natureza, geralmente praticado às escondidas, a palavra da vítima ganha extrema relevância, especialmente se uniforme e aliada aos demais elementos de prova carreados aos autos.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios”
(STJ,
HC
135972-SP, 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, 03.11.2009).

Esse é o entendimento sedimentado neste Tribunal:
“cu
idando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(Enunciado n. 10 do TJMT).

Ademais, mostra-se descabida a
pretensão desclassificatória
, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela prevista no artigo 213,
caput
, do CP, mais precisamente na figura típica do ato libidinoso, posto que o réu constrangeu a vítima, mediante o emprego de violência, ao enforcá-la com a mão, quando esta já estava caída ao solo, a prática de ato libidinoso, consistente em passar a mão em suas nádegas, ultrapassando, e muito, a mera importunação da vítima com conotação sexual.

Destaco que o pretenso crime previsto no artigo 215-A do CP é expressamente subsidiário, de modo que só se configura quando o ato não constituir crime mais grave, como no presente caso em que ficou caracterizado o crime do artigo 213 do CP, na medida em que perpetrado com emprego de violência e grave ameaça, fator este que diferencia os tipos penais em comento.

Sobre o tema em debate, convém trazer precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 2. Em sendo os atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados mediante violência ou grave ameaça, tal como ocorreu na hipótese dos autos, conforme a descrição da conduta apurada pelas instâncias ordinárias, é de ser reconhecida não a figura tentada, mas, sim, a consumação do delito de estupro previsto no art. 213 do Código Penal, sendo incabível, ainda, a desclassificação da conduta (...). 3. Insubsistente o pedido subsidiário para a aplicação do art. 215-A do Código Penal - importunação sexual -, trazido a lume com a edição da Lei n.o 13.718/2018, porquanto a conduta que se subsume à moldura estabelecida no citado dispositivo legal pressupõe que o ato libidinoso contra Vítima maior de 14 (quatorze) anos de idade tenha sido praticado, necessariamente, sem violência ou grave ameaça, o que, conforme os trechos do aresto atacado antes transcritos, não se verificou na hipótese dos autos.”
(STJ - AgRg no REsp 1812706/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17.10.2019, DJe 28.10.2019).

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação, devendo ser mantida a condenação nos moldes em que fixada.

Ante exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023